Tribunal: TJDFT
Processo: 0718405-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718405-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: CARLOS AURELIO VERAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda – Sicoob Executivo em face da r. decisão (ID 191783355, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movido em desfavor de Carlos Aurélio Veras, suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamentos no art. 921, inciso III, do CPC/15. Nas razões recursais (ID 58787545), alega, em síntese, que foram realizadas pesquisas somente no Sisbajud, Renajud, Serasajud, Infojud e Sniper, existindo diversas consultas que podem ser realizadas pelo Agravante a fim de encontrar bens passíveis de penhora, como ERIDF e a expedição de ofícios para diversos outros órgãos, não podendo o credor ser prejudicado com o arquivamento do feito para contagem de prescrição intercorrente, uma vez que em momento algum quedou-se inerte nos autos. Defende que a suspensão da fase de execução é medida excepcional e que deve ser aplicada somente quando não restarem meios eficazes para a localização de bens penhoráveis ou quando houver fundadas dúvidas acerca da existência de patrimônio do devedor, o que não ocorreu no presente caso. Assevera que a suspensão determinada pode prejudicar o direito do credor. Requer a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque não se evidencia, de plano, o periculum in mora. Registre-se que a suspensão do processo e do prazo prescricional determinada na r. decisão agravada, nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC/15, não gera risco de perecimento do direito da Recorrente antes do julgamento de mérito do agravo pelo Colegiado. Além desse aspecto, o arquivamento provisório do feito não impede o retorno do trâmite processual quando deferidas diligências requeridas pelas partes. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator